Tribunal: TJMT
Processo: 1003267-14.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
RAI No 1003267-14.2022.8.11.0000
AGRAVANTE: BANCO PAN S.A
AGRAVADO: SUNAMITA SOUZA SILVA
Decisão Monocrática
Vistos etc.
Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Codex.
Isso porque, não tendo o agravante negado a contratação do empréstimo consignado em discussão e tampouco a portabilidade deste com o Banco do Brasil S/A, conforme alegado na petição inicial do feito originário pela autora/agravada, impossível vislumbrar a necessária relevância da fundamentação.
Ausente, de igual maneira, o risco de dano irreparável ou de difícil reparação que, a princípio, milita em favor da parte agravada, pena de dano inverso ao sustento familiar desta.
Desta feita, indefiro a liminar e recebo o recurso em seu natural efeito devolutivo.
Comunique-se ao Juiz da causa, solicitando-lhe as informações.
Notifique-se a agravada para contraminutar, querendo.
Cuiabá, ­­­­01 de abril de 2022.-
Marilsen Andrade Addario
Desembargadora